Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727077-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENERVAL DA SILVA LINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o requerido/apelado para manifestação acerca da petição de ID 51909132. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator